Tribunal: TJDFT
Processo: 0741118-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741118-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVONETE OLIVEIRA E SILVA, GLICERINO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GIVONETE OLIVEIRA E SILVA e outro contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719150-48.2023.8.07.0001, proposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA-ME em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 64508378), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou o pedido de nulidade de citação e, em seguida, após salientar que, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada, a insurgência apresentada pelos executados não ventila qualquer matéria passível de ser alegada em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados. No agravo de instrumento interposto, os agravantes defendem que: i) a cláusula que exige dos locatários a reforma completa do imóvel é abusiva, porquanto impõe uma obrigação excessiva e desproporcional aos agravantes, violando o equilíbrio contratual previsto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a matéria cognoscível a qualquer momento e grau de jurisdição; e ii) os agravantes já teriam sido condenados em outro processo movido pelo mesmo agravado, que tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sob o número 0737745-32.2022.8.07.0001, no valor de R$ 9.144,87 (nove mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), de forma que a soma das dívidas, aliada à sua incapacidade financeira, tornaria inviável o cumprimento das condenações. Com estes argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, postulam o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, além do reconhecimento e declaração da abusividade da cláusula que impõe a reforma completa do imóvel. Preparo não recolhido, por estarem os recorrentes sob o pálio da justiça gratuita deferida em primeiro grau (ID 204946025 na origem). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações - o que não é o caso dos autos. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1663264, 07378406520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, não há como ser admitido o processamento do agravo de instrumento quanto à tese recursal de que os agravantes já teriam sido condenados em outro processo movido pelo mesmo agravado (n. 0737745-32.2022.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), de forma a demonstrar que a soma das dívidas, aliada às suas alegadas incapacidades financeiras, tornaria inviável o cumprimento das condenações, e, tampouco, quanto à pretensão de reconhecimento e declaração “da abusividade da cláusula que impõe a reforma completa do imóvel”. Isso porque as citadas teses e pretensão recursal não foram formuladas na fase de conhecimento (a sentença que deu origem ao título executivo judicial - ID 64508369 - foi prolatada após a decretação da revelia dos réus, que sequer apresentaram resposta na fase de conhecimento) e, tampouco, na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados/agravantes, vindo a ser formuladas, apenas, por ocasião da interposição do presente agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, quais foram as teses ventiladas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 64508372): i) a nulidade do ato citatório de um dos executados; ii) o excesso de execução; iii) a inexistência de obrigação de reforma, porquanto os executados, em adequada observância ao dever preconizado no artigo 23, inciso III, da Lei do Inquilinato, teriam cumprido integralmente a obrigação de entregar o imóvel nas mesmas condições em que o receberam; iv) a configuração da prescrição intercorrente; e v) a impenhorabilidade de recursos provenientes de proventos de aposentadoria do executado idoso. Confira-se, ainda, os pedidos formulados ao final da citada impugnação, a seguir transcritos em sua integralidade: a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por serem os embargantes pessoas idosas e de poucos recursos financeiros; b) A impenhorabilidade dos recursos presentes nas das contas bancárias em que os embargantes recebem as aposentadorias; c) A atribuição de efeito suspensivo ao presente embargo, nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil; d) A intimação do embargado para, querendo, apresentar impugnação aos presentes embargos, no prazo legal; e) A declaração de nulidade da citação dos embargantes, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes; f) A revisão do valor executado, adequando-o ao valor real da dívida de aproximadamente R$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), com a exclusão dos valores abusivamente cobrados; g) A declaração de inexistência de obrigação de reforma geral do imóvel, conforme preceitua a Lei do Inquilinato; h) O reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo; i) A condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da legislação vigente. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há a necessidade de que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal baseada em fatos e teses que não foram suscitados na demanda originária. Nessa toada, não é permitido à parte agravante elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias e pretensões que não foram suscitadas e examinadas no primeiro grau de jurisdição. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 às 08:10:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora